Tribunal: TJSP
Processo: 2261224-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - Inconformismo ante a decisão que indeferiu liminar de manutenção de posse – A ocupação de bem público por particular caracteriza "mera detenção" e não "posse" – Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência – Decisão de indeferimento da liminar mantida - Recurso improvido.